Tribunal: TJMT
Processo: 1003807-33.2022.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003807-33.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE GOMES MARTINS - CPF: 071.792.661-32 (APELANTE), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), JOEL FELICIANO MOREIRA - CPF: 281.957.289-87 (ADVOGADO), FELIPE SOLE TEIXEIRA - CPF: 118.321.487-18 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE POMPEU PIMENTA NEGRI - CPF: 006.366.051-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONIZIO BAREIRO NETO - CPF: 376.453.821-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENAN MOIA MORETO - CPF: 015.360.891-92 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 064.161.741-03 (APELANTE), EUDIOMAR BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 043.196.581-16 (ADVOGADO), EMILLY EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 072.293.921-36 (APELANTE), EMILLY EDUARDA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 072.293.921-36 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME HENRIQUE GOMES MARTINS - CPF: 071.792.661-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO REJEITADOS. PERDIMENTO DE VEÍCULO MANTIDO. REDIMENSIONAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) à pena de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, e 250 dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de porte para consumo pessoal, o redimensionamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e a restituição do veículo apreendido. Apreendidas 06 porções de maconha (17,21g), balança de precisão e dinheiro em espécie.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a suficiência probatória para manutenção da condenação por tráfico de drogas;

(ii) analisar a possibilidade de desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal;

(iii) examinar a legalidade do perdimento do veículo apreendido; e

(iv) avaliar o redimensionamento da fração aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

3. O conjunto probatório é robusto e harmonioso para a condenação por tráfico, evidenciado pelos depoimentos consistentes dos policiais, circunstâncias da prisão e demais elementos de prova.

4. A condição de usuário, por si só, não elide a responsabilidade pelo crime de tráfico, conforme Enunciado n. 3 da TCCR/TJMT.

5. O perdimento de bens utilizados na prática do tráfico é efeito da condenação (CF, art. 243, parágrafo único), sendo irrelevante eventual desproporcionalidade entre o valor do bem e das drogas apreendidas.

6. A pequena quantidade de droga apreendida (17,21g de maconha) e o preenchimento dos requisitos legais justificam a aplicação da causa de diminuição do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Depoimentos de policiais militares, quando corroborados por outros elementos de prova, são suficientes para embasar uma condenação por tráfico de drogas.

2. A aplicação da fração redutora do tráfico privilegiado deve observar a proibição de duplicidade na valoração das circunstâncias da quantidade e da natureza da droga, evitando-se
bis in idem
.

3. Preenche os requisitos para aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4o da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo (2/3) o réu primário, com bons antecedentes, não dedicado a atividades criminosas, que não integra organização criminosa e é flagrado com quantidade não expressiva de droga.

4. O perdimento de bens apreendidos em decorrência do tráfico constitui efeito automático da condenação, independentemente de proporcionalidade entre o valor do bem e da droga apreendida.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 243, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e §4o; CPP, art. 155; CP, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 638491, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 17/05/2017; STJ, AgRg no REsp 1796165/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21/05/2019; TJMT, Enunciados n. 3, n. 7 e n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
parcialmente procedente a denúncia
para
condená-lo
pela prática do
crime de tráfico
, tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, à pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime
aberto
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, com
substituição por 02 (duas) restritivas de direitos
(
vide
ID. 213481678).

Assistido pela i. Defensoria Pública Estadual,
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
pleiteia, por suas razões recursais de ID. 213482154, a
absolvição por insuficiência probatória
, uma vez que, não tendo sido flagrado em atos de mercancia, sequer havendo investigação prévia específica em desfavor do Recorrente, o édito condenatório teria se fundamentado exclusivamente em depoimentos policiais.

Subsidiariamente
, postula a
desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
, sob o argumento de que o acusado seria mero usuário de drogas, tendo inclusive confessado a propriedade da porção encontrada em seu veículo para consumo próprio, cuja quantidade seria compatível com o uso pessoal.

Pugna,
alternativamente
, pela
aplicação da causa de diminuição prevista no §4o do art. 33 da Lei de Drogas em seu patamar máximo (2/3)
, sustentando que o Apelante preencheria todos os requisitos legais por ser primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas, inexistindo fundamentação idônea para aplicação da fração em patamar diverso do máximo.

Por fim, requer a
restituição do veículo apreendido
, alegando a desproporcionalidade entre o valor do bem (R$20.000,00) e o valor da droga apreendida (R$20,00), bem como a comprovação da origem lícita do automóvel e ausência de vinculação direta com o tráfico.

Nas contrarrazões apresentadas em ID. 213482156, o Ministério Público em primeiro grau é pelo
parcial provimento da apelação
, anuindo
unicamente
com o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo.

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 216112650, cujo sumário segue transcrito:

“
SÍNTESE MINISTERIAL: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA (ARTIGO 33, §4o, AMBOS DA LEI No 11.343/2006) - RECURSO DA DEFESA: 2.1 - PRETENDIDA A ABSOVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DIANTE DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DAS PROVAS DOS AUTOS - ELEMENTOS QUE COMPROVAM O TRÁFICO DE DROGAS - PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICAS E SEGURAS COM ARCABOUÇO PROBATÓRIO, ESTANDO ESTE APTO A EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA O GRAU MÁXIMO (2/3) - PROCEDÊNCIA - PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS ALIADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA APLICADA SEM FUNDAMENTAÇÃO - PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO AUTOMOTOR APREENDIDO – IMPERTINÊNCIA – VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do Apelo manejado pela Defesa de
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor de
Emilly Eduarda Da Silva Oliveira
,
Guilherme Henrique Gomes Martins
e
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
, imputando-lhes,
a priori
, a prática dos delitos previstos no
art. 33,
caput
,
e
art. 35,
caput
, ambos da Lei n. 11.343/2006
, em decorrência dos seguintes fundamentos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 10 de fevereiro de 2022, por volta das 20h, no Condomínio da Paz, Bairro Jardim Umuarama, nesta cidade, os denunciados
Emilly Eduarda Da Silva Oliveira
,
Bruno Alves De Oliveira
e
Guilherme Henrique Gomes Martins
, transportavam e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal,
6 (seis) porções de maconha, com massa total de 17,21 g (dezessete e vinte um centigramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.o 3.14.2022.83197-01).

Na referida data, a equipe de investigadores da Delegacia Especializada De Repressão a Entorpecentes (DRE) recebeu denúncia anônima acerca da ocorrência do tráfico de drogas em uma residência localizada no Condomínio da Paz, Bairro Jardim Umuarama, nesta cidade, local que já havia sido alvo de mandado de busca e apreensão. Diante das informações, a guarnição dirigiu-se até o endereço, ocasião em que visualizaram os denunciados
Guilherme e Bruno
, em frente ao condomínio, momento no qual os investigadores reconheceram
Bruno
, pois ele também é investigado em outro inquérito policial.

Iniciada a abordagem os denunciados tentaram empreender fuga para o interior do condomínio, porém não obtiveram êxito e foram capturados. Os denunciados informaram que fugiram por receio, já que estavam praticando o “golpe da OLX”.

Em frente ao condomínio onde estavam os denunciados foi encontrada
uma sacola contendo algumas porções de maconhas e uma balança de precisão
. No pátio do condomínio, em frente a uma residência que também foi alvo de mandado de busca e apreensão em oportunidade pretérita, foi encontrada a denunciada
Emilly
, que, ao ser questionada, afirmou guardar uma porção de maconha no interior do imóvel para consumo próprio.

No interior da residência de
Emilly
os investigadores apreenderam
01 (uma) porção de maconha, armazenada no guarda-roupas, além da quantia de R$1,750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) e outros R$ 118,00 (cento e dezoito reais) em sua bolsa
. Em entrevistas,
Emilly
não soube explicar a origem do numerário.

Em continuidade a diligência,
Emilly
negou conhecer Bruno e Guilherme, e afirmou que residia no imóvel com seu convivente, o suspeito
LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA
, momento no qual a mesma entrou em contradição afirmando que os denunciados
Bruno e Guilherme
frequentavam sua residência por serem amigos de Leonardo.

Os agentes identificaram que
Bruno
estava em um veículo VW/novo Gol 1.6 City, Cor Prata, Ano 2013, Placa FEY3661/MT, no qual durante a revista foi encontrado no ‘porta objetos’ do painel
01 (uma) porção de maconha
.

Perante a autoridade policial, os denunciados
Bruno e Guilherme
, permaneceram em silêncio. A denunciada
Emilly
, por sua vez, enfatizou que não tem envolvimento com tráfico de drogas e afirmou ser apenas usuária de maconha.

Foi expedida a Ordem de Serviço n.o 2022.9.3186, a fim de qualificar, localizar e intimar
Leonardo
, porém, conforme relatório policial (fls.119), não foi possível localizá-lo.

Da análise dos elementos presentes no Inquérito Policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda,
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados tanto na posse dos denunciados
Bruno e Guilherme
, como na residência de
Emilly
. Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante da quantidade de porções do entorpecente, sua forma de acondicionamento, e da existência de balanças de precisão, evidenciado, portanto, a prática do narcotráfico.

Ressai da narrativa do caderno investigativo que a diligência policial foi motivada por denúncia prévia a respeito do tráfico de drogas no endereço citado anteriormente. Já no local os investigadores apreenderam ilícitos, além de vultosa quantia em dinheiro e petrechos vinculados ao tráfico, como balança de precisão. Das entrevistas conduzidas, há indícios de que os denunciados Bruno e Henrique comercializavam os ilícitos no interior do condomínio, valendo-se de região de mata, próxima às residências, para esconder os ilícitos. Outrossim, a denunciada Emilly, apesar de inicialmente negar conhecer Bruno e Guilherme, admitiu que ambos frequentavam sua residência, onde também foi apreendido entorpecente, armazenado no guarda-roupas, e a maior parte do dinheiro em espécie.”
(
Cf
. ID. 213481178).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedente o pedido contido na denúncia
, para reconhecer
apenas
a ocorrência do
crime de tráfico privilegiado
e a autoria imputada ao ora Apelante, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário, no qual, exsurge irresignado o Recorrente.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao enfrentamento das teses arguidas
.

I) DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DE DESCLASSIFICAÇÃO:

A Defesa de
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
pleiteia sua
absolvição por insuficiência de provas
e,
subsidiariamente
, requer a
desclassificaçã
o para o delito de posse de drogas para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, após acurada análise dos autos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
, por não encontra respaldo no robusto conjunto probatório coligido aos autos.

In casu
, a
materialidade
se encontra sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 213475130 - Pág. 2), pelo Boletim de Ocorrência (ID. 213475130 - Págs. 8/11), pelo Termo de Apreensão (ID. 213475130 - Pág. 30) e pelo Laudo Pericial n. 3.14.2022.83197-01 (ID. 213475130 - Págs. 33/36) que atestam a apreensão de
06 (seis) porções de maconha, com massa total de 17,21 g (dezessete e vinte um centigramas)
, além de
01 (uma) balança de precisão
e
significativa quantia de dinheiro em espécie
.

Quanto à
autoria delitiva
, ao contrário do sustentado pela Defesa, o conjunto probatório é robusto e harmonioso, não deixando dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas por
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
.

De especial relevância, neste particular, são os depoimentos prestados em juízo pelos investigadores de polícia civil
Felipe Sole Teixeira
e
Dionizio Bareiro Neto
, os quais foram seguros e coerentes, relatando que receberam denúncias sobre tráfico de drogas no “
Condomínio da Paz
” e, ao realizarem monitoramento do local, flagraram
BRUNO
e o corréu
Guilherme
em atitude típica de mercancia de entorpecentes.

O IPC
Felipe Sole Teixeira
foi categórico ao afirmar em juízo que "
ficamos esperando o principal, né? Alguém que iria comprar a droga, né? Acho que nós ficamos ali uma meia hora que deu o lapso de tempo pra gente perceber a movimentação dos dois, olhando a rua direto, o que é típico de quem tá vendendo entorpecente
".

Acrescentou ainda que, ao tentarem realizar a abordagem, os acusados empreenderam fuga, abandonando uma sacola contendo porções de maconha e uma balança de precisão.

De igual modo, o IPC
Dionizio Bareiro Neto
confirmou que os policiais que realizavam o monitoramento visualizaram a conduta suspeita dos réus, tendo ele próprio participado da perseguição que culminou na prisão de ambos quando tentavam fugir pelos fundos do condomínio.

Em suas palavras: "
fizemos o cerco lá e ele se entregou, né? E descobrimos que seria o BRUNO e o GUILHERME (...) E acharam droga, droga e balança de precisão, onde o BRUNO e o GUILHERME estavam
".

Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, pois prestados sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova.

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Em verdade,
o próprio Recorrente BRUNO
, em seu interrogatório judicial,
admitiu ser sua a porção de maconha encontrada no interior de seu veículo, embora tenha negado a propriedade dos entorpecentes localizados na sacola
.

Todavia,
sua versão sobre estar no local apenas realizando serviços de pedreiro não encontra respaldo nos demais elementos de prova
, tendo o IPC
Felipe Sole Teixeira
afirmado categoricamente que a "
aparência ali era típica de tráfico de droga
" e não de trabalhadores da construção civil.

A
quebra de sigilo dos dados dos aparelhos celulares apreendidos
também revelou que os réus mantinham estreito relacionamento com o companheiro da corré
Emilly
na prática do tráfico
, contradizendo a alegação de que não se conheciam, conforme se verifica nas conversas extraídas do celular de
Guilherme
.

In casu
, as
circunstâncias da prisão
-
quantidade e forma de acondicionamento da droga, apreensão de balança de precisão, fuga ao avistar os policiais
-
aliadas aos demais elementos probatórios
, notadamente os depoimentos consistentes dos agentes públicos e as mensagens extraídas dos celulares,
demonstram de forma inequívoca a prática do crime de tráfico
.

Com efeito,
a alegação de que as drogas seriam para uso pessoal não encontra respaldo nos autos
.

Embora o Apelante seja usuário confesso
, sublinho que
ser usuário de drogas,
por si só
, não é suficiente
para descaracterizar
o tipo penal de tráfico de entorpecentes
,
sendo comum a figura do "
traficante-viciado
" que comercializa drogas para sustentar o próprio consumo
;
sequer
elide a responsabilidade
pelo crime de tráfico, conforme entendimento já sedimentado neste e. Tribunal de Justiça, por meio do
Enunciado Orientativo n. 3 da TCCR/TJMT
:
“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.”
.

É crucial ressaltar que
a tese firmada no Tema n. 506 do STF trata especificamente da
descriminalização do porte de
cannabis
para uso pessoal
, não abrangendo a conduta de tráfico de drogas, sendo que, no caso em tela, as evidências apontam de forma
inequívoca para a prática do crime de tráfico
, e
não mero porte para consumo pessoal
; o que
afasta por completo a incidência da tese firmada no Tema n. 506 do STF
.

Ademais, ressalto que, para a configuração do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não se faz necessária a efetiva comprovação de atos de mercancia, bastando a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal, que se caracteriza como crime de ação múltipla ou conteúdo variado, conforme
Enunciado Orientativo n. 7 do TJMT
:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Nesse cenário,
não há que se falar em
absolvição
por insuficiência probatória
,
tampouco a
desclassificação
do tráfico para o delito do art. 28 da Lei de Drogas
, eis que circunstâncias do caso concreto afastam a presunção relativa de porte para uso pessoal, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Necessário registrar, por oportuno, que
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; o que restou demonstrado na espécie.

Destarte, estando cabalmente comprovadas a materialidade e autoria delitivas,
a manutenção da condenação de BRUNO ALVES DE OLIVEIRA é medida que se impõe.

II) DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO:

Mantida a condenação por tráfico, exsurge irresignado o Apelante vindicando a
restituição do veículo apreendido
, alegando a desproporcionalidade entre o valor do bem (R$20.000,00) e o valor da droga apreendida (R$20,00), bem como que sua origem seria lícita e inexistiria vinculação direta com o tráfico.

Analisando detidamente os autos,
entendo que melhor sorte não assiste ao Apelante
.

É cediço que
o perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas
é
efeito decorrente da condenação
, previsto nos art. 61 e 63 da Lei n. 11.343/06, bem como no parágrafo único do art. 243 da Constituição Federal, o qual determina o confisco de "
todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins
";
sendo irrelevante eventual desproporcionalidade entre o valor do automóvel e o das drogas apreendidas
.

Ademais, o
Apelante sequer comprovou a origem lícita do numerário utilizado para aquisição do bem
, especialmente à luz das provas colhidas durante a investigação,
tendo declarado estar desempregado quando de sua prisão
.

A propósito, importante registrar ter o Supremo Tribunal Federal firmado entendimento acerca da ausência de necessidade de demonstração da habitualidade e reiteração no uso de um bem em tráfico de drogas nem sua modificação e adaptação para esconder o entorpecente para que seja efetuado o confisco.

“
9. Tese
: É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal. 10. Recurso Extraordinário a que se dá provimento”.
(STF. RE 638491. Relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno. Julgado em 17/05/2017; destaquei).

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA REFERIDA LEX. INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE COM BASE NO ART. 386, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE DIALÉTICA SOBRE O ASSUNTO E CONTRADIÇÃO COM A PRÓPRIA TESE PRINCIPAL DE PORTE DE DROGA PARA O CONSUMO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA IRREFUTÁVEL DA TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06. ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO PELO APELANTE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA.AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO SÃO INSUFICIENTES PARA AFASTARA APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO. RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS TEMA 1.139 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. OCORRÊNCIA. CONSEQUÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
5. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DO NUMERÁRIO APREENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR PROVENIENTE DO COMÉRCIO MALSÃO. EFEITO DECORRENTE DA CONDENAÇÃO. ART. 243, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06)– porque os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 2. É descabido o pedido formulado de absolvição sem a apresentação de qualquer dialética e contraditório com a versão apresentada pelo apelante de porte de droga para uso próprio, mormente quando os elementos probatórios jungidos nestes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Outrossim, impõe-se registrar que os depoimentos de agentes públicos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente, quando estão concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual. 3. Consoante consta do Tema n. 1.139, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/06”, impondo-se, pois, o redimensionamento da pena do apelante em decorrência da aplicação da causa de diminuição retromencionada. 4. Deve ser realizada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, como consequência do êxito no pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
5. O perdimento de bens e valores utilizados na prática do crime de tráfico de drogas ou proventos deste é efeito decorrente da condenação, previsto no parágrafo único, do art. 243, da Constituição Federal, que determina o confisco de “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins”.
6. Recurso parcialmente provido.”
(TJ/MT. ApCrim 0001268-13.2018.8.11.0023. Relator Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 18/12/2023, Data de Publicação: 18/12/2023; g .n.).

Logo,
tendo sido o veículo apreendido em contexto de tráfico de drogas e ausente comprovação de sua origem lícita
,
não há falar em restituição ao Apelante, devendo ser mantido o decreto de perdimento
.

III) DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA:

Conservada a condenação, passo a analisar o pleito da Defesa quanto ao
pedido de redimensionamento da fração aplicada a título de causa de diminuição do art. 33, §4o, da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado)
, sobre o qual o Juízo Sentenciante assim discorreu e fundamentou:

“
Dosimetria do art. 33, “caput”, da Lei de Drogas:

RÉU: BRUNO ALVES DE OLIVEIRA

Primeira fase:

Destaco que, a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o artigo 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59 do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do sentenciado; motivos, circunstâncias e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto, personalidade e a conduta social do agente".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da droga
, na fixação da pena base, não há qualquer razão para redimensionar-se a reprimenda, lembrando que os entorpecentes pesaram
17,21 g (dezessete e vinte um centigramas) de MACONHA.

Quanto à culpabilidade, tem-se, que nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando-se em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal, à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, in casu, as circunstâncias não têm o condão de majorar a pena-base. De ressaltar que o condenado não registra outras ações penais ou inquéritos policiais em andamento, tratando-se, pois, de fato isolado em sua vida, como se vê nos Ids. 85240065 e 86206207.

Acerca da conduta social e personalidade do agente, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em prejuízo do condenado.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos,
FIXO a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa
.

Segunda Fase:

Nesta fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas, razão pela qual,
MANTENHO
a pena nesta fase intermediária, tal como já fixada na fase anterior.

Terceira fase:

O condenado faz jus à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, posto que primário, de bons antecedentes e não integra organização criminosa, assim como não há informação de que se dedique às atividades criminosas (Ids. 85240065 e 86206207).

Em razão disso, com fulcro no disposto pelo Enunciado n. 48 do TJMT e considerando a quantidade do entorpecente apreendido (
17,21g de maconha
),
REDUZO a pena nesta fase em 1/2 (metade),
para encontrá-la em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

(...)

Desta feita e por não haver causa de aumento de pena a ser considerada,
TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA
em desfavor
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
, brasileiro, desempregado, natural de Cuiabá/MT, nascido em 11/06/1998, portador do RG n. 25130978 SESP/MT e inscrito no CPF n. 064.161.741-03, filho de Robson Nunes de Oliveira e Rosimeria Alves de Araújo, residente na Rua 13, Bairro Jardim Umuarama 2, em Cuiabá/MT,
ou
Rua 03, Quadra 16, Bairro Jardim Marajoara, em Várzea Grande/MT, Telefones: (65)9302-0290 ou (65) 99352-6731, no patamar de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.”
(
Cf
. ID. 213481678 - Págs. 50/52)

Sem maiores delongas,
constato assistir razão,
neste ponto
, à Defesa de BRUNO ALVES DE OLIVEIRA.

É sabido que o dispositivo legal (art. 33, §4o da Lei 11.343/06) estabelece que as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em apreço, o magistrado sentenciante reconheceu a presença dos requisitos legais, aplicando a redução na fração intermediária de 1/2 (metade) em razão da quantidade de droga apreendida.

Todavia, conforme orientação jurisprudencial,
a quantidade de entorpecente apreendida (aproximadamente 17 gramas de maconha) não se revela expressiva a ponto de justificar a aplicação da minorante em patamar inferior ao máximo
.

Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. FRAÇÃO DO REDUTOR.
DISCRICIONARIEDADE. ACUSADO PRIMÁRIOS E COM BONS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.
PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES APREENDIDOS. MITIGAÇÃO NO PATAMAR MÁXIMO.
POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1. Tendo o legislador previsto apenas os pressupostos para a incidência do benefício legal, deixando, contudo, de estabelecer os parâmetros para a escolha entre a menor e a maior frações indicadas para a mitigação pela incidência do § 4o do artigo 33 da nova Lei Antidrogas, devem ser consideradas as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e, com preponderância, a natureza e a quantidade da droga, a personalidade e a conduta social do agente.
2. Considerando-se a favorabilidade das circunstâncias judiciais e a pequena quantidade de drogas apreendidas, mostra-se razoável e proporcional ao caso a redução da reprimenda em 2/3 (dois terços).
3. Tratando-se de condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, primário e de bons antecedentes, com quem foi apreendida quantidade de substâncias tóxicas que não se revela expressiva ou elevada, impõe-se o estabelecimento do regime aberto para o cumprimento inicial da reprimenda privativa de liberdade, bem como a sua substituição por sanções restritivas de direitos. 4. Agravo regimental desprovido.
” (STJ. AgRg no REsp 1796165/SC. Relator Min. Jorge Mussi, Quinta Turma. Julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019; g. n.).

Aliás, em relação ao assunto, este Tribunal de Justiça recentemente deixou assentado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – DOSIMETRIA DA PENA – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA QUANTO À CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – POSSIBILIDADE – RÉU PRIMÁRIO – BONS ANTECEDENTES –RECURSO PROVIDO. Diante da natureza e pequena quantidade de droga apreendida e também por o réu sustentar a primariedade e bons antecedentes, cabível a aplicação da fração redutora máxima de 2/3 (dois terços) pelo privilégio do § 4o, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06. Recurso provido.”
(TJ/MT. ApCrim 00031004720178110078 MT. Relator Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 20/05/2020, Data de Publicação: 25/05/2020; g. n.).

Dessa forma, considerando que
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
preenche todos os requisitos legais e que a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva,
impõe-se o redimensionamento da pena para aplicar a causa de diminuição em seu grau máximo (2/3)
.

Como corolário lógico,
passo a nova dosimetria de pena
,
nos termos do art. 68 do CP:

i) Do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas é
reclusão
, de
05 a 15 anos
, e pagamento de
500 a 1.500 dias-multa
.

Na
primeira fase
,
mantenho a pena-base
em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme fundamentação já exposta na sentença.

Já na
segunda fase
, não havendo circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas,
mantenho a pena intermediária
em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos) dias-multa
.

Por fim, na
terceira fase
, presente a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei 11.343/06), considerando que o réu é
primário
, possui
bons antecedentes
,
não se dedica a atividades criminosas
,
não integra organização criminosa
e a
quantidade de droga apreendida não é expressiva (17,21g de maconha)
,
aplico a fração redutora em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, alcançando a
pena definitiva
de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando a situação econômica do réu.

Por força do art. 33, §2o, "c", do Código Penal, e considerando a pena final aplicada (inferior a 04 anos),
fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena
.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos
,
a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais
.

Considerando o regime fixado e a substituição operada,
mantenho o direito de BRUNO ALVES DE OLIVEIRA recorrer em liberdade
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para
redimensionar a pena definitiva
de
BRUNO ALVES DE OLIVEIRA
para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, cuja pena
substituo por 02 (duas) restritivas de direitos
,
a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais
, mantidos os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024